Tribunal: TJDFT
Processo: 0740667-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à sentença que extinguiu sem resolução de mérito pedido de habilitação de crédito em falência. A sentença está fundamentada na omissão do requerente em apresentar a documentação necessária para a comprovação do crédito, cuja necessidade já havia sido decidida anteriormente no bojo do agravo de instrumento n. 0716776-38.2018.8.07.0000. À primeira vista, o agravante teria deixado de impugnar os fundamentos da sentença e se limitado a repristinar a matéria de direito já debatida e decidida no recurso supra mencionado. Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de dialeticidade e de preclusão da matéria de direito, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403